Tribunal: TJBA
Processo: 8148654-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148654-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUAN MATEUS LIMA BATISTA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Luan Mateus Lima Batista contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, sob fundamento de que restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, evidenciada por documentos apresentados pelo Banco C6 S.A., inclusive fotografia tipo “selfie” e faturas emitidas em nome do autor. O juízo de origem também aplicou a penalidade de confissão ficta diante da ausência injustificada do autor à audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a impugnação à gratuidade de justiça (ii) verificar se houve comprovação da relação contratual capaz de legitimar a negativação promovida pelo banco recorrido; (iii) analisar se a conduta da parte autora configura litigância de má-fé, diante da alegação de inexistência de vínculo contratual posteriormente refutada pelos documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não prospera a impugnação da gratuidade de justiça suscitada nas contrarrazões. O benefício foi expressamente concedido pelo juízo de origem (ID 418054676), com fundamento na declaração de hipossuficiência firmada pelo autor e não há, nos autos, qualquer elemento concreto que a infirmasse. A simples impugnação genérica, desacompanhada de prova em sentido contrário, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade da declaração prevista no art. 99, §3º, do CPC.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, em relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo ao consumidor a prova do fato, do dano e do nexo causal, enquanto compete ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço.

A instituição financeira apresentou documentação idônea e detalhada, incluindo faturas com movimentações típicas de uso de cartão de crédito, fotografia do contratante e documento de identidade compatível, comprovando a existência da contratação e afastando a alegação de fraude ou desconhecimento do vínculo.

A inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, diante da comprovação da relação jurídica e da inadimplência, constitui exercício regular de direito, não gerando o dever de indenizar por danos morais.

A ausência injustificada do autor à audiência de instrução atrai a aplicação da confissão ficta (CPC, art. 385, § 1º), consolidando a presunção de veracidade da versão apresentada pela parte ré.

A conduta do autor, ao ajuizar a demanda negando relação contratual que foi documentalmente comprovada, associada ao não comparecimento à audiência, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V, do CPC, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal.

Diante do não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8161624-98.2023.8.05.0001,
em que figuram, como apelante
, LUAN MATEUS LIMA BATISTA,
e, como apelado,
BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)